Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706468-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VANESSA ALVES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO FONSECA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco J. Safra S.A. (Id. 43989366) em face da decisão Id. 148665816, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703777-76.2020.8.07.0002, movido por Vanessa Alves Carvalho, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo devedor, na qual é postulada a compensação entre o valor da condenação e o saldo devedor do contrato de financiamento revisado no feito. Essa, a síntese do processado. A seguir, a fundamentação da sentença. O pleito não reúne condições de agasalho. A consulta aos autos revela que foi declarada nula a cobrança dos emolumentos de registro (R$ 370,00), sem prejuízo da determinação de redução da Tarifa de Cadastro para R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Posta a questão nesses termos, não há dúvidas quanto à inaplicabilidade ao caso da regra prevista no art. 369 do Código Civil, por não se ter em confronto dívidas líquidas e vencidas, dada a constatação de não ter a obrigação a cargo da credora se tornado exigível. Além disso, a autorização de compensação criaria entraves para o andamento do feito, à vista da virtual necessidade de realização de perícia para a apuração do saldo devedor. Do exposto, indefiro o pleito deduzido na impugnação. Decorrido o prazo de interposição de recurso contra esta decisão, intime-se o devedor para efetuar o pagamento do saldo da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de prosseguimento da execução, com a consequente retomada dos atos expropriatórios. Antes, expeça-se alvará eletrônico em benefício da credora ou de quem esteja a representá-la no feito, desde que munido de poderes para receber valores e dar quitação, para o fim de autorizar lhes o levantamento da quantia depositada em juízo por meio da guia de ID 146147947, ou proceda-se à sua transferência diretamente para a conta bancária porventura indicada. Intimem-se.” Trata-se de cumprimento de sentença no valor de R$ 2.169,48, impugnado pela Agravante, sob o fundamento de que a Exequente é devedora de R$ 62.778,47, relativos ao mesmo negócio jurídico discutido na fase de conhecimento. Argumenta que a compensação se opera por previsão legal, independentemente da vontade das partes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o acolhimento da impugnação. Preparo recolhido – Id. 43989390. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Estão presentes os requisitos autorizadores no caso concreto, pois a apreciação da impugnação, fundamentada em parecer contábil (Id. 43989381), é prejudicial à continuidade da execução na origem. Além disso, vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a r. decisão agravada determina a intimação para pagamento, “sob pena de prosseguimento da execução, com a consequente retomada dos atos expropriatórios”. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora